Tribunal: TJMT
Processo: 0022280-55.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022280-55.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO (EMBARGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO JAIR CASARIN - CPF: 366.062.519-15 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTUS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ISIS MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR ALEXANDRE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEIR MOURA - CPF: 577.057.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CESAR CARLOS - CPF: 820.167.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA - CPF: 079.387.118-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PLÍNIO LANDO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDUARDO CARRARO - CPF: 028.172.589-67 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ADRIANA BEZERRA DE BRITO E O ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO E REJEITOU OS DE JOSÉ ARMANDO ARGENTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO À LUZ DO ARTIGO 674 DO CPC – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL E ARGUMENTAÇÃO DE TURBAÇÃO/ESBULHO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DO FEITO (APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, VI DO CPC) - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (10% DO VALOR DA CAUSA) E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (TAMBÉM EM 10% DO VALOR DA CAUSA) – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA - APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA TRATADA DE FORMA CLARA – EMBARGOS REJEITADOS - REQUERIMENTO DE REPARO ACERCA DE ERRO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – VICIO EXISTENTE – VIABILIDADE DE CORREÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS CONCERNENTES À ESTA MATÉRIA (ERRO MATERIAL).

Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito – Embargos de Terceiro – em razão de ilegitimidade ativa, posto que não se caracterizou na lide a figura jurídica atinente à terceiro, à luz do artigo 674, § 1o do CPC, devendo, ainda, ser fixado honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, ante a intensa litigiosidade dos autos, com grande apresentação de peças processuais, contestação, impugnação e até mesmo interposição de agravo de instrumento em face da ação originária.

Todavia, no que tange à multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida e levar o juízo a erro, tenho que é pertinente, à luz do artigo 81, “caput” a redução, eis que foi fixada a penalidade, “ex officio”, no patamar máximo (de 10%), sem que fosse sopesado o efetivo prejuízo”.

Não havendo qualquer vício decorrente do acórdão impugnado quanto à aplicação do princípio da causalidade, mostrando-se clara a questão posta, impõe-se a rejeição dos embargos que se prestam à rediscussão da matéria. Ao revés, mostra-se viável o acolhimento dos embargos quando verificado erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANA BEZERRA DE BRITO e o ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, representado por sua inventariante, Maria José de Souza Peserico, nos autos de apelação interposta por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO,
tendo como apelado, ALVARO DAL RI, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes, ADRIANA BEZERRA e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, alegam a existência de erro material, devendo ser corrigido o acórdão, pois as partes indicadas como terceiros interessados (Eliete Soares Casarin, Cesar Augustus Melo, Isis Melo, Wictor Alexandre Melo) não integram a lide possessória, pois foram substituídas pelo inventariante nomeado, Marco Cesar Melo, a fim de representar o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo. Já as pessoas identificadas como Jaldeir Moura, Leandro Cesar Carlos, Luiz Alberto Wenzel de Siqueira, Plínio Lando e Jair dos Santos são terceiros alheios à lide.

Requer que seja corrigido o vício apontado.

Por sua vez, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, aduz que o acórdão padece de contradição e omissão, pois “(...)
quando invocou a sua desistência ao r. Julgador Singular o Embargante demonstrou que, ao Ingressar com a lide, havia um entendimento, ou, ao menos, dúvida sobre aonde seria o local atingido pelo objeto da lide principal. E essa foi a situação de ingresso dos Embargos de terceiro, não se sabia aonde era a área atingida pelo revigoramento da lide principal, tanto é, que foi necessária perícia para sua localização e cumprimento. Então, como os r. Oficiais de Justiça não conseguiram identificar a área ao cumprir o revigoramento da liminar, o r. Julgador Singular, após a ingresso do presente Embargo de Terceiro, determinou a instauração de pericia para a localização da área e cumprimento do revigoramento da liminar. Somente quando a área foi localizada, é que o Embargante pode identificar que, naquela local figurava como sucessor e não terceiro. Então, Excelências, o Embargante postulou a desistência do feito, tudo no mesmo sentido que já expresso em Apelação, ou seja, não foi e embargante quem deu causa a propositura da lide de Embargo de Terceiro. Portanto, ao menos para o embargante a questão pertinente à causalidade, não fora apreciada!”. (ID. Num. 109774975 - Pág. 1 e 2)

Prequestiona a matéria ventilada.

As contrarrazões foram apresentadas, cada qual pugnando pela rejeição do recurso interposto pela parte adversa. (IDs. Nums. 111450475 e 111482457).

ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, representado por seu inventariante MARCO CESAR MELO, posiciona-se pelo acolhimento dos embargos propostos por ADRIANA BEZERRA DE BRITO e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes Embargos de Declaração é o acórdão lançado nos autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro n. 0022280-55.2016.811.0055, movidos em face de
ALVARO LUIZ DAL RI, ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
, representado por sua inventariante
MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO e MARIA JOSÉ PESERICO
, e, ainda, em face das partes que se descrevem como herdeiras de José Eustáquio de Almeida Mello, sendo eles:
CÉSAR AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CÉSAR MELO e ISIS MELO
, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTO À LUZ DO ARTIGO 674 DO CPC – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL E ARGUMENTAÇÃO DE TURBAÇÃO/ESBULHO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – EXTINÇÃO DO FEITO (APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, VI DO CPC) - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (10% DO VALOR DA CAUSA) E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (TAMBÉM EM 10% DO VALOR DA CAUSA) – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito – Embargos de Terceiro – em razão de ilegitimidade ativa, posto que não se caracterizou na lide a figura jurídica atinente à terceiro, à luz do artigo 674, § 1o do CPC, devendo, ainda, ser fixado honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, ante a intensa litigiosidade dos autos, com grande apresentação de peças processuais, contestação, impugnação e até mesmo interposição de agravo de instrumento em face da ação originária.

Todavia, no que tange à multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida e levar o juízo a erro, tenho que é pertinente, à luz do artigo 81, “caput” a redução, eis que foi fixada a penalidade, “ex officio”, no patamar máximo (de 10%), sem que fosse sopesado o efetivo prejuízo”.

- Os Embargos propostos por JOSÉ ARMANDO ARGENTA não possuem qualquer propensão de êxito.

É que não há vícios a serem sanados, mas sim a pretensão de rediscussão do julgado, o que é vedado.

Ficou claro no acórdão que o Embargante possui responsabilidade acerca do ônus sucumbencial, eis que deu causa à ação.

Sabe-se, portanto, que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante a matéria foi satisfatoriamente abordada.

- Embargos interpostos por ADRIANA BEZERRA DE BRITO e o ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, representado por sua inventariante Maria José de Souza Peserico.

Estes embargos comportam acolhimento.

Verifica-se que, efetivamente, os argumentos atinentes à ocorrência de erro material procedem, pois são efetivamente atores processuais, como Apelante: JOSÉ ARMANDO ARGENTA e como Apelados: ALVARO LUIZ DAL RI, MARIA JOSÉ DE SOUZA PESERICO, ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, RODRIGO JAIR CASARIN, ADRIANA BEZERRA DE BRITO e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO.

Assim, as partes tidas como terceiras interessadas: ELIETE SOARES CASARIN, CÉSAR AUGUSTUS MELO, ISIS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, JALDEIR MOURA, LEANDRO CESAR CARLOS, LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA, PLÍNIO LANDO e JAIR DOS SANTOS, efetivamente, não integram a lide, eis que houve substituição pelo inventariante, MARCO CESAR MELO, que representa o ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

Com essas considerações, mostrando-se viável que o erro material seja sanado, impõe-se o acolhimento do pedido.

Em face do exposto, RECONHEÇO o erro material, devendo constar como parte Embargada/Apelada: Alvaro Luiz Dal Ri; Espólio de Ademar Francisco Peserico, representado por sua inventariante Maria José de Souza Peserico; Adriana Bezerra de Brito e o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, representado pelo inventariante Marco Cesar Melo.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ARMANDO ARGENTAM e ACOLHO os Embargos interpostos por ADRIANA BEZERRA DE BRITO e o ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e CONDENO o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório; ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022